Tribunal: STF
Processo: ARE 1479318
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cassação irregular de aposentadoria. Abono de permanência e indenização por danos morais e materiais. Súmula 279/STF e Temas 660 e 1.233.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG -Tema nº 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. O Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento no sentido de que não há repercussão geral na discussão envolvendo o pagamento de abono de permanência e indenização por danos morais em razão de equivocado indeferimento de aposentadoria de servidor público (Tema 1.233).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.